Tribunal: TJMT
Processo: 1017645-67.2025.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017645-67.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), VICTOR THIAGO DA SILVA RONDON CRUZ - CPF: 074.351.281-20 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA UNICA DE BRASNORTE (IMPETRADO), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DE BRASNORTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O PRESENTE HABEAS CORPUS, ANTE A PERDA DO OBJETO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS - INSURGÊNCIA DA DEFESA -AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA EXTREMA - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - PRIMARIEDADE - MENORIDADE RELATIVA E QUANTIDADE DE ENTORPECENTE QUE NÃO DEMONSTRA, POR SI SÓ, EXCEPCIONAL GRAVIDADE
– REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELO JUIZ DE ORIGEM COM FIXAÇÃO DE CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO – PRECEDENTES STF [HC 145.284] – WRIT PREJUDICADO.

Superados os fundamentos da impetração em vista da revogação da prisão preventiva do paciente na origem com a imposição de cautelares diversas, resta prejudicado o habeas corpus, em decorrência da perda do seu objeto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado GLÁUCIO ARAÚJO DE SOUZA em favor de VICTOR THIAGO DA SILVA RONDON CRUZ, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva nos autos do processo nº 1000648-97.2025.8.11.0100.

O paciente foi preso em flagrante no dia 30/05/2025, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), tendo sua prisão convertida em preventiva durante audiência de custódia realizada em 31/05/2025.

Em síntese, o impetrante alega: (i) ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou a prisão preventiva, baseada apenas na gravidade abstrata do delito e em argumentos genéricos; (ii) que o paciente é primário, menor de 21 anos, não participa de organização criminosa, possui ocupação lícita e residência fixa; (iii) que o delito não foi cometido com violência ou grave ameaça; (iv) que a quantidade de droga apreendida seria ínfima; (v) que haveria ofensa ao princípio da homogeneidade das prisões, pois ao paciente, em eventual condenação, não seria imposto regime inicial fechado, considerando a possibilidade de aplicação da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Explicita também, que: “
o delito imputado ao paciente não foi cometido com violência ou grave ameaça a pessoa, bem como, não há qualquer menção nos autos de que o autuado possui envolvimento com organização criminosa
.”(sic.)

Argumenta ainda que a quantidade de droga apreendida seria ínfima, não haveria ‘
periculum libertatis’
e que a decisão violaria o princípio da homogeneidade das prisões, pois ao paciente, em eventual condenação, não seria imposto regime inicial fechado, considerando a possibilidade de aplicação da causa de diminuição prevista no §4º, do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Requer, assim, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, com aplicação, se necessário, de medidas cautelares diversas da prisão.

Juntou documentos (ID.290337397 a 290350350)

A liminar foi indeferida (ID 291543897), sendo prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 291979365)

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo(a) i. Procurador(a) de Justiça – Dr(a). Ana Cristina Bardusco Silva, manifestou-se pela concessão parcial, substituindo a prisão preventiva por outras medidas cautelares, na ementa assim sintetizada: (ID. 296996365)

“SUMÁRIO: HABEAS CORPUS –TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PRISÃO EM FLAGRANTE – CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DA PERICULOSIDADE DA CONDUTA ISOLADA DO PACIENTE – DECISÃO GENÉRICA QUE NÃO APONTA, À LUZ DE FATO CONCRETO, QUAIS OS FUNDAMENTOS QUE DEMONSTRAM QUE A GRAVIDADE DO CRIME ULTRAPASSA AQUELA QUE É INCITA AO TIPO – QUANTIDADE DE ENTORPECENTE QUE, ISOLADA, NÃO É APTA A DEMONSTRAR A GRAVIDADE DO FATO - AUSÊNCIA DE RISCO À ORDEM PÚBLICA – PACIENTE QUE NÃO RESPONDE A AÇÃO PENAL/INQUÉRITO POLICIAL EM ANDAMENTO, O QUE MITIGA O RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA - MEDIDAS CAUTELARES SUFICIENTES AO CASO - PELO CONHECIMENTO E CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em benefício de VICTOR THIAGO DA SILVA RONDON CRUZ, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT.

Assim, verifico que o exame da presente impetração se encontra prejudicado em razão da
perda de seu objeto
, isso porque, foi concedida a liberdade provisória com imposição e cautelares diversas ao beneficiário em 31.07.2025 na ação penal correlata, nos seguintes termos que transcrevo:

Pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte decisão:

“I – RELATÓRIO

Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face de VICTOR THIAGO DA SILVA RONDON CRUZ, imputando-lhe a prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06. A acusação, conforme a denúncia, narra que, no dia 30 de maio de 2025, por volta das 00h10min, em residência particular localizada na Rua Pantanal, nº 74, Centro, em Brasnorte/MT, o denunciado teria trazido consigo e mantido em depósito drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de traficância. A denúncia detalha que a equipe da Força Tática da Polícia Militar de Tangará da Serra/MT, durante a operação "Tolerância Zero", após receber informações de inteligência sobre um ponto de comércio de drogas, visualizou o denunciado entregando um objeto a um terceiro em uma motocicleta. Após a abordagem, foram encontrados 10 (dez) pinos de cocaína e R$ 100,00 (cem reais) em notas diversas. Em seguida, o denunciado teria confessado, em entrevista aos policiais, que mantinha mais drogas em depósito. Durante revista em um quarto anexo à sua residência, foram localizadas 99(noventa e nove) porções de cocaína em pinos, 06 (seis) porções de cocaína em trouxinhas,02 (duas) porções de pasta base em trouxinhas, 02 (duas) balanças de precisão, um saco plástico contendo diversos pinos e embalagens com zip, bem como R$ 949,00 (novecentos e quarenta e nove reais) em moeda corrente nacional. Os depoimentos dos policiais militares que realizaram a ocorrência, aliados à apreensão de quantidade diversa e volumosa de psicotrópico, junto com dinheiro e balanças de precisão, são apontados como elementos que evidenciam o tráfico de drogas, confirmados pela confissão do próprio denunciado aos policiais durante interrogatório extrajudicial. A Defesa Preliminar pugnou pela improcedência das acusações, alegando que o denunciado é menor de 21 (vinte e um) anos, não participa de organização criminosa, possui ocupação lícita e residência fixa, conforme documentação anexa. A defesa argumentou que os termos da denúncia não têm procedência e que a melhor apreciação do "meritum causae" seria realizada na fase de instrução processual e alegações finais. Nesta audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas duas testemunhas policiais militares (Cabo PM Bispo e Thiago Henrique Amarante) e interrogado o réu (Victor Thiago da Silva Rondon Cruz). O Ministério Público, em sede de alegações finais, sustentou a materialidade e autoria do crime de tráfico, com base no boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, auto de apreensão, depoimentos dos policiais ratificados em juízo, laudo pericial das drogas e relatório policial. Argumentou que a vinda de pessoas de Barra do Bugres para Brasnorte coaduna com a perda de poder do Comando Vermelho para o PCC, afastando a narrativa do réu de que veio por trabalho. Defendeu que o réu se dedicava a atividades criminosas como "lojista", o que afasta o tráfico privilegiado, devendo a conduta permanecer no
caput
do artigo 33. Contudo, ao final, considerando a menoridade do réu (menor de 21 anos) e a possibilidade de benefícios legais na dosimetria da pena, que possivelmente ensejaria um regime semiaberto, manifestou-se favoravelmente à liberação do custodiado para que aguarde a sentença em liberdade. A Defesa, em suas alegações finais, considerando a confissão do acusado,

ameaça.
II – FUNDAMENTAÇÃO
A prisão preventiva, medida de caráter excepcional, exige a demonstração de sua necessidade e adequação, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal. No presente caso, embora haja indícios de materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas, a análise dos autos, especialmente após a instrução processual e o interrogatório do réu, revela a insubsistência dos fundamentos que justificaram a manutenção da segregação cautelar. Verifico que os elementos colhidos na instrução processual, especialmente a prova oral,
não demonstraram
de forma inequívoca a
participação do réu em organização criminosa ou sua dedicação a atividades criminosas de forma permanente
. Embora os policiais militares tenham relatado que o réu se declarou "lojista" da facção Comando Vermelho no momento da prisão, o réu, em seu interrogatório judicial, negou tal vinculação, afirmando que pegou a droga para vender há poucos dias devido a dificuldades financeiras e para uso próprio. A acusação não trouxe outros elementos concretos que corroborem a ligação permanente do réu com a organização criminosa, como interceptações telefônicas, relatórios de investigação que demonstrem hierarquia ou divisão de tarefas, ou outros indícios que confirmem sua dedicação a atividades criminosas de forma habitual. A mera confissão extrajudicial, não confirmada em sede inquisitorial ou judicial, retratada em juízo e que não foi corroborada por outros elementos de prova, não é suficiente para afastar a aplicação do tráfico privilegiado, que, se reconhecido, implicaria em regime prisional diverso do fechado. A fragilidade da prova em demonstrar a gravidade específica da conduta do réu, além da posse da droga, é notável. As diligências investigativas, embora tenham resultado na apreensão de uma quantidade considerável de entorpecentes e apetrechos, não aprofundaram a investigação sobre a real vinculação do réu a uma estrutura criminosa organizada. A ausência de diligências investigativas complementares que corroborem as alegações da acusação, especialmente após a negativa do réu em juízo sobre sua participação em facção, enfraquece o argumento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública sob esse requereu a aplicação da pena no mínimo legal e o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no parágrafo 4º do art. 33 da Lei de Drogas (tráfico privilegiado), alegando que o acusado não se dedica a atividades criminosas, é primário, não responde a nenhuma outra ação penal e que se trata de pequena quantidade de droga. Refutou as alegações dos policiais sobre organização criminosa, afirmando que carecem de provas e são apenas suposições isoladas. Pugnou pela imediata revogação da prisão preventiva, destacando o parecer favorável do Ministério Público e a ausência de elementos que justifiquem um regime fechado em eventual condenação, considerando que o delito é sem violência ou grave viés.Ademais, o oferecimento da denúncia e a conclusão da instrução processual configuram fato novo que exige a reanálise da prisão. Com a colheita da prova oral, e a manifestação favorável do próprio Ministério Público pela liberdade do réu, os fundamentos que embasaram a prisão preventiva se mostram enfraquecidos. A denúncia, por si só, não trouxe elementos novos que justifiquem a manutenção da medida extrema, especialmente diante da possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado e da menoridade relativa do réu (20 anos, completando 21 em setembro de 2025). As condições pessoais favoráveis do réu – primário, com residência fixa e vínculos familiares (esposa e três filhos menores, dos quais é o principal provedor) – embora não sejam, por si só, garantidoras da liberdade, devem ser consideradas em conjunto com a fragilidade dos fundamentos da prisão preventiva e a provável pena a ser imposta. Por fim, a aplicação do princípio da proporcionalidade e subsidiaridade das medidas cautelares é imperativa. A prisão preventiva deve ser a
ultima ratio
, sendo cabível apenas quando outras medidas cautelares diversas da prisão se mostrarem insuficientes ou

inadequadas. No presente caso, a imposição de medidas cautelares alternativas se mostra suficiente para garantir a aplicação da lei penal e a ordem pública, sem a necessidade de manter o réu segregado em regime mais gravoso do que o que provavelmente será imposto em caso de condenação.
III – DISPOSITIVO
Diante do exposto, e em consonância com o parecer ministerial,
REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA
de VICTOR THIAGO DA SILVA RONDON CRUZ, com fundamento no artigo 316 do Código de Processo Penal, mediante a imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal:
a)
Comparecimento mensal em juízo, até o dia 10 (dez) de cada mês, para informar e justificar atividades;
b)
Proibição de se ausentar da Comarca de Brasnorte/MT por mais de 02 (dois) meses sem prévia autorização judicial;
c)
Proibição de mudar de endereço sem prévia comunicação e autorização judicial (devendo apresentar o endereço em juízo antes de se mudar);
d)
Apresentação de endereço atualizado nos autos, no prazo de 10(dez) dias.
Expeça-se
alvará de soltura no
BNMP 3.0
, colocando o réu em liberdade, se por outro motivo não estiver preso.
CIÊNCIA
ao Ministério Público e à Defesa.”(Negritado no original)

Desta feita, evidenciado dos autos que a prisão do paciente foi revogada na origem, encontra-se cessada a coação ilegal.

Assim, ocorreu a perda superveniente do interesse processual, pela perda do objeto do
mandamus.

A propósito, o Pretório Excelso:

“HABEAS CORPUS – PREJUÍZO. Ante a perda de objeto, cumpre declarar prejudicada a impetração”. (STF; HC 145.284; Rel. Min. Marco Aurélio; DJE 26/04/2019)

E ainda, o entendimento jurisprudencial:

“HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. Revogação. Prisão em flagrante relaxada no curso da impetração.
Paciente
solto. Perda do objeto.
Ordem prejudicada.”
(TJSP; HC 2112193-94.2018.8.26.0000; Ac. 11604187; Itaquaquecetuba; Décima Primeira Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Salles Abreu; Julg. 04/07/2018; DJESP 13/07/2018; Pág. 2164)

Ante o exposto, julgo PREJUDICADO o presente
habeas corpus
, ante a perda de seu objeto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025